Tribunal: TJSP
Processo: 2295619-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295619-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente RONALDO
DANIEL DEPERON e Impetrante FABIANO D ́ANDREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295619-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2295619-41.2020.8.26.0000.
Paciente: Ronaldo Daniel Deperon.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira.
@Processo no 1501536-84.2020.8.26.0320.
Voto no 43.609 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Ronaldo
Daniel Deperon tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira, ao argumento
de que o Paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa,
pretendendo que a constrição seja relaxada.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente e três corréus foram presos em flagrante no dia 29 de abril de
2020, e denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque em data anterior teriam
se associado para a prática do narcotráfico. A chácara do Paciente era usada como base do grupo. O Paciente e os
corréus Ruan e Cássio teriam ido buscar grande quantidade de entorpecente nas proximidades de Boituva e
levaram para guardar na chácara; depois transportariam a droga para a casa de José Henrique, a fim de vendê-
la. No dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e surpreenderam o Paciente e o
corréu Ruan no interior de um veículo Saveiro, na qual foram encontrados dois tijolos de “maconha” e um
controle remoto. Os policiais acionaram o mecanismo, o portão de uma chácara abriu e no local foram
surpreendidos Cássio e José Henrique, no exato instante em que retiravam droga de uma Hilux e colocavam num
Ford Fiesta. Um dos rapazes atirou um celular dentro da piscina. No interior da Hilux foram apreendidos cinco
tijolos de “maconha” e no Fiesta outros 114 tijolos da mesma substância. A droga toda pesou mais de
103,0kg. Em 01/6/2020 foi determinada a notificação do Paciente e dos corréus para constituir advogado e
apresentar resposta escrita, fase encerrada no dia 11/11/2020. A denúncia foi recebida em 16/11/2020,
oportunidade em que se designou audiência de instrução para o dia 09/3/2021.

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295619-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não há que falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois o
magistrado tem procurado imprimir ritmo célere ao feito, e cotejando o tempo de prisão provisória com a pena
que poderia vir a ser aplicada na hipótese de sobrevir condenação, não emerge desproporcionalidade, mormente
porque a somatória das penas mínimas cominadas aos delitos imputados inviabilizaria a fixação do
regime prisional mais brando e a concessão de outras benesses, a reafirmar a razoabilidade e a proporcionalidade
da constrição.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator